Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717298-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, VANDER RIBEIRO VIEIRA, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, da decisão proferida pelo Relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. 2. É inadmissível que os autores ajuízem ação rescisória, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para defenderem a alteração do entendimento jurisprudencial então adotado, e seja realizado novo julgamento da matéria, sob novo entendimento a ser construído. Embora o ordenamento jurídico brasileiro reconheça a possibilidade do overruling, a ação rescisória não é instrumento adequado para demandar a mudança de jurisprudência e o rejulgamento de causa, segundo o novo entendimento pretendido. 3. A primazia do julgamento de mérito não tem como se sobrepor, na hipótese, à ausência das condições da ação, se, manifestamente, a pretensão expendida, mesmo em tese considerada, não está firmada nas hipóteses elencadas taxativamente no artigo 966 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 966, caput e inciso V, do Código de Processo Civil, asseverando que os fundamentos estampados na ação rescisória em epígrafe visaram demonstrar que as normas jurídicas elencadas (extraídas das interpretações dos dispositivos pactuais e legais sobreditos, segundo a doutrina e a jurisprudência a eles inerentes) não foram nem mesmo consideradas, e muito menos aplicadas, no julgamento proferido no processo principal, quando obrigatoriamente deveriam ser. Ressaltam que não aplicação de norma jurídica que deveria efetivamente ter sido aplicada no caso concreto enseja tipicamente a hipótese de cabimento de ação rescisória prevista no artigo 966, inciso V, do CPC. Nesse enfoque, aduzem que não se poderia cogitar a aplicação do entendimento contido na Súmula 343/STF, quando se tratar de norma jurídica manifestamente violada pela sua não aplicação. Entendem, assim, que a ação rescisória preencheu todos dos requisitos de admissibilidade, sendo de rigor a reforma do acórdão combatido para determinar o processamento da demanda desconstitutiva com o respectivo julgamento do mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, inciso II, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 966, caput e inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador assentou que (ID 35874119): (...) Assim, o tema, indissociável que é da correlata norma jurídica, foi exaustivamente examinado, na ação de restituição e de embargos à execução, evidenciando, assim, a propositura da presente ação rescisória inegável propósito de obtenção do reexame da coisa julgada, segundo a interpretação subjetiva da parte, inclusive apoiada em jurisprudência que entende lhe ser favorável, pretensão vedada pela Súmula 343, do STF. A hipótese de cabimento da ação desconstitutiva inserta no inciso V, do artigo 966, do CPC, é a flagrante violação da norma jurídica, contudo o que se extrai da petição inicial é, uma vez mais, a defesa do cabimento dos juros estatutários, após o desligamento do participante do plano de previdência privada complementar, evidenciando dialética de natureza recursal, que retoma a matéria examinada e definitivamente decidida, não se extraindo argumentos tendentes à demonstração da flagrante violação ao ordenamento jurídico, observando-se que a primazia do julgamento de mérito não tem como se sobrepor, na hipótese, à presença das condições da ação. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028